Tribunal: TJDFT
Processo: 0012643-13.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal garante aos servidores públicos proventos integrais nos casos de aposentadoria por invalidez permanente quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos.
II – As doenças graves, contagiosas ou incuráveis devem estar previstas em rol taxativo. Precedentes do STF. Para acidentes do trabalho e moléstias profissionais, basta o nexo de causalidade entre a patologia e atividade desenvolvida.
III – Tendo a autora se aposentado voluntariamente e não comprovada a existência de incapacidade para atividade desenvolvida, bem como nexo de causalidade entre a patologia e a atividade desenvolvida, não há como converter a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais em integrais.
IV – Negou-se provimento ao recurso.